Tribunal: TJDFT
Processo: 0708042-13.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0708042-13.2023.8.07.0004 RECORRENTE: ROMEU CRISPIM FERREIRA RECORRIDA: R15 MULTIMARCAS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto em sua forma adesiva contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. FURTO. VEÍCULO. DEVER DE GUARDA. DANO MATERIAL. COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil de 2015 manteve o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, consagrando-o no art. 317 do diploma processual, segundo o qual o magistrado tem liberdade na apreciação das provas, mas deve declinar de forma fundamentada as razões que embasaram o seu convencimento. 2. Há cerceamento do direito de defesa da parte quando é indeferida ou não produzida prova que, em tese, teria o potencial de influenciar o julgamento da lide, o que não se amolda ao caso dos autos. 3. A empresa ré assumiu o dever de guarda e vigilância do bem, devendo reparar eventuais danos sofridos pelo furto do veículo, ainda que este não estivesse guardado dentro do estabelecimento da empresa. 4. Em que pese a perda de bem de relevante valor e serviço, inclusive de trabalho, gere indubitáveis aborrecimentos e transtornos, não há no caso em exame elementos que evidenciem ofensa anormal à personalidade do autor, de maneira a lhe causar grande abalo psicológico ou afronta à sua honra e dignidade. 5. O direito brasileiro é regido pelo princípio da sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC, sendo possível a aplicação do princípio da causalidade apenas quando o uso do princípio da sucumbência não se afigurar satisfatório. 6. A parte que pleiteou a indenização por danos materiais e morais e teve a última julgada improcedente, foi sucumbente em parte relevante do seu pedido, o que afasta a sucumbência mínima. 7. Apelações conhecidas e não providas. O recorrente, sem indicar dispositivo legal federal violado, requer a majoração dos honorários de sucumbência, bem como a condenação exclusiva da recorrente ao pagamento dos honorários sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento), considerando o grau de complexidade da demanda, o tempo hábil de trabalho despendido e as pesquisas realizadas pelo advogado do insurgente. Pede a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais (ID 63719993). Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários sucumbenciais (ID 64639796). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, “o artigo 997, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015 estabelece que o recurso adesivo subordina-se à sorte do principal. Sendo considerado inadmissível o recurso especial principal, não há como conhecer do recurso especial adesivo, na forma do artigo 997, § 2o, III, do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp n. 1.498.049/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 27/4/2022). No aspecto, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2575513, pelo Relator(a) Ministro RAUL ARAÚJO, Data da Publicação 03/9/2024. Por fim, quanto aos pedidos de condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais, formulado pelo recorrente, e de majoração dos honorários sucumbenciais, formulado pela recorrida, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020